Tribunal: TJBA
Processo: 0000885-19.2014.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Conceição do Coité

Apelação nº 0000885-19.2014.8.05.0063

Apelante/Apelado: Cassiano de Oliveira Gomes

Defensor Público: Rafael do Couto Soares

Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Wladmir Sousa de Jesus

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 217-A C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. QUESTÃO DE ORDEM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DEFENSIVA. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES, DECORRENTES DE INFORMAÇÕES CONCRETAS COLHIDAS NO CONTEXTO DE DILIGÊNCIA POLICIAL E CONFIRMADAS PELA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO E ENTORPECENTE. CRIMES PERMANENTES. LICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. CONSENTIMENTO
E
EVENTUAL RELACIONAMENTO AMOROSO QUE NÃO AFASTAM A TIPICIDADE. SÚMULA 593 DO STJ. TEMA 918 DO STJ. TESE DA “EXCEÇÃO DE ROMEU E JULIETA” AFASTADA. RECURSO MINISTERIAL QUE OBJETIVAVA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL E REDIMENSIONAMENTO DO REGIME
PRISIONAL
. PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DELITOS REMANESCENTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela
D
efesa de Cassiano de Oliveira Gomes e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a exordial acusatória para condenar o réu pelos crimes do art. 217-A do Código Penal, arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A
D
efesa arguiu a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, buscou a absolvição pelo delito sexual sob a alegação de relacionamento afetivo consensual e convivência estável (Exceção de Romeu e Julieta). O órgão acusatório recorreu visando à aplicação das regras do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal) para fins de redimensionamento de regime e afastamento das penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: examinar a nulidade processual decorrente do ingresso forçado em domicílio; verificar a tipicidade do estupro de vulnerável em caso de relacionamento amoroso estável e consentido com menor de quatorze anos; analisar, de ofício, a ocorrência do prazo prescricional retroativo para as infrações de posse de armas de fogo e de entorpecentes; e a subsistência do interesse recursal ministerial quanto à aplicação do concurso material.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando as penas concretamente aplicadas, a menoridade relativa do acusado à época dos fatos e o lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

4. A preliminar de ilicitude probatória não merece acolhimento, pois o ingresso domiciliar decorreu de informações concretas acerca da presença do acusado em residência onde haveria armas de fogo e drogas, no contexto de diligências relacionadas à apuração de crime grave, tendo a situação de flagrância sido confirmada pela apreensão de armamento e entorpecente, estando a diligência lastreada em fundada suspeita justificada pelas circunstâncias fáticas, em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado sob o Tema 280 da repercussão geral.

5. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram demonstradas pela certidão de nascimento da vítima, pelo laudo de constatação de conjunção carnal/ato libidinoso, pelas declarações da ofendida, pelos depoimentos testemunhais e pela própria admissão do acusado quanto à manutenção de relações sexuais com a adolescente, que contava com 13 anos à época dos fatos.

6. A vulnerabilidade etária prevista no art. 217-A do Código Penal possui natureza objetiva, sendo irrelevantes eventual consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente, conforme entendimento consolidado na Súmula 593 e no Tema 918 do Superior Tribunal de Justiça.

7.

A denominada “Exceção de Romeu e Julieta” não possui previsão legal expressa no ordenamento jurídico brasileiro,
não sendo aplicável no caso concreto
.

8. Declarada a extinção da punibilidade quanto aos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/2006, resta prejudicado o recurso ministerial que pretendia a aplicação da regra do concurso material e a readequação do regime
inicial de cumprimento de pena
com base no somatório das penas.

Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. De ofício, declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Drogas. No mérito do apelo defensivo, desprovido, mantendo-se íntegra a condenação pelo estupro de vulnerável. Recurso ministerial julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando, entre marcos interruptivos, transcorre lapso superior ao prazo prescricional definido pela pena concreta, especialmente quando aplicável a redução do art. 115 do Código Penal. 2. O ingresso domiciliar sem mandado não configura nulidade quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias concretas do caso e confirmadas pela situação de flagrância. 3. Para a configuração do estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima menor de 14 anos, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. 4. A denominada ‘Exceção de Romeu e Julieta’ não afasta, por si só, a tipicidade do art. 217-A do Código Penal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, XI e LVI; CP, arts. 33, 59, 69, 71, 107, IV, 109, IV e V, 110, § 1º, 115, 117, IV, e 217-A; CPP, arts. 157, 244 e 386; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, parágrafo único, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Súmula nº 593; STJ, Tema 918;
STF,
RE 1449528
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos da Apelação nº
0000885-19.2014.8.05.0063
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em declarar
,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de Cassiano de Oliveira Gomes quanto aos delitos previstos nos artigos 12 e 16 da lei nº 10.826/2003, e artigo 28 da lei nº 11.343/2006, em face da prescrição retroativa; rejeitar a preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo; e julgar prejudicado o recurso interposto pelo
M
inistério
P
úblico, nos termos do voto do relator.